Tribunal: TJDFT
Processo: 0024616-55.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0024616-55.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADELMAR SILVEIRA SABINO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, MARIO GORLA, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO APELADO: CHARLES ROBERTO DE LIMA, MARIO GORLA, MILTON PACIFICO JOSE ARAUJO, ADELMAR SILVEIRA SABINO, LUCIEDNA MARTINS FEITOSA, ROSA MARIA DE SOUZA TRAVENCOLO, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, DISTRITO FEDERAL, MARGARETE ALCANTARA DA FONSECA ARIOZA, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retire-se de pauta. Em 26/10/2021, foi publicada a Lei no 14.230/2021 que, por sua vez, altera a Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sendo que a lei nova prevê o início de sua vigência na data de sua publicação. Assim, em razão das alterações substanciais quanto às condutas, sanções, prescrição e legitimidade, dentre outras, e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC 10), intimem-se as partes (Ministério Público e os réus) para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o impacto dessa nova lei quanto ao presente feito, requerendo o que entenderem de direito. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator